Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-46.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO.
1. Mantém-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, por ter sido o crime cometido na presença de criança, bem como de ter ameaçado machucá-la.
2. Conforme a Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
3. Recurso não provido.